Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717056-90.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA D E C I S Ã O P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs embargos de declaração (ID 51679805). Alega “a ocorrência de omissão quanto ao objeto do recurso de apelação apresentado, o que, influencia diretamente à legitimidade para sua interposição, bem como a tipo de recurso cabível. Salienta-se ainda a ocorrência de contradição quanto ao objeto do Agravo 0708436- 32.2023.8.07.0000 que é diferente das alegações apresentadas pelo Embargante, como restará demonstrado.” (ID 51679805 - Pág. 6). Aduz que “o recurso de apelação do Embargante em nenhum momento contestou a concessão da recuperação judicial. Logo, não se trata de recurso que visa impugnar o deferimento desta, mas recurso que visa manifestação quanto a pontos que também foram abordados na mesma decisão que concedeu a Recuperação.” (ID 51679805 - Pág. 8). Sustenta, ainda, omissão quanto à ofensa do princípio do contraditório e ampla defesa do embargante, bem como contradição quanto ao objeto do AI 0708436- 32.2023.8.07.0000. Por fim, sustenta a possibilidade de reconhecimento da fungibilidade recursal no presente caso. É o relatório. Decido Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Consoante relatado, o embargante alega a existência de omissão e contradição na r. decisão de ID 51039201, que não conheceu do recurso com fundamento do artigo 932, inciso III do CPC. Entretanto, inexiste omissão a ser reconhecida, tendo em vista que a decisão expressamente consignou que as questões não abarcadas pelo Art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005 também desafiariam Agravo de Instrumento, por força do disposto no Art. 189, §1o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Desse modo, restou expresso que “a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade”. Vejamos (ID 51039201): “O Art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005 prevê que contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. No caso dos autos, o presente recurso de apelação foi interposto pela empresa devedora que está em recuperação judicial, não possuindo, portanto, legitimidade recursal. Mesmo que se superasse a barreira da legitimidade, a interposição de apelação cível quando o recurso cabível era o agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do chamado princípio da fungibilidade. Cumpre salientar que o Juízo a quo manteve a essencialidades dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial. Não há sequer a existência de interesse recursal da empresa recuperanda quanto à questão, que está sendo discutida de forma apropriada no Agravo 0708436-32.2023.8.07.0000, interposto por um dos credores (Banco Bradesco S/A, ID 45920250) e que está aguardando julgamento por esta 6a Turma Cível. A empresa apelante também pretende rediscutir no presente recurso a questão relacionada aos honorários do administrador judicial, ponto precluso, cuja fixação já foi objeto de Agravo de Instrumento apropriado pela própria recuperanda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. LIMITE DE PERCENTUAL LEGAL. APLICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADAS. DECISÃO. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24, §1o da Lei no 11.101/2005, o total pago ao administrado judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 2. Considerando que a remuneração foi fixada em percentual médio, que não ultrapassa o valor previsto na legislação, restam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento ilícito. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1355370, 07092597420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.) As demais questões, por outro lado, desafiariam Agravo de Instrumento, não sendo admissível recurso de apelação sem previsão expressa, conforme expressamente disposto no Art. 189, §1o, inciso II, da Lei 11.101/2005: “§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei: I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.”. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.”. Também não há contradição a ser reconhecida, porquanto houve a manutenção da essencialidade dos bens nos autos originários até o final da recuperação judicial. Desse modo, restou consignado na decisão embargada que “não há sequer a existência de interesse recursal da empresa recuperanda quanto à questão, que está sendo discutida de forma apropriada no Agravo 0708436-32.2023.8.07.0000, interposto por um dos credores (Banco Bradesco S/A, ID 45920250) e que está aguardando julgamento por esta 6a Turma Cível” (ID 51039201 - Pág. 3). Nesse descortino, importante sobressair não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. A propósito, o entendimento deste Egrégio, já à luz do novo Código de Processo Civil: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1603833, 07025017120208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Apesar de sustentar a ocorrência de contradição/obscuridade, o que se constata é a discordância da embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. 2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento. 3. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1603317, 07043851220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022.) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator